Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727547-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso administrativo interposto por AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA (matrícula 311.376) contra decisão do Presidente deste Tribunal, proferida em processo administrativo iniciado por Ofício 42545/2021-TCU/Seproc, de 03/08/2021, pelo qual o Tribunal de Contas da União (TCU) comunicou este Tribunal o teor do Acórdão 10244/2021 – 1a Câmara, lavrado nos autos do Processo TC 023.808/2021-7, pelo qual considerado ilegal o ato de aposentadoria do servidor AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA e determinado ao TJDFT avaliasse: “( ) as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, impetrado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, adotando como referência para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para ser beneficiário do mencionado mandado de segurança, se fazem necessárias: (i) autorização expressa do interessado para que a referida entidade associativa pudesse representá-lo no mandado de segurança mencionado; e (ii) comprovação de que, à época do protocolo do mandado de segurança, o interessado era filiado à referida associação” – ID48823497 – p.4. Esta a decisão recorrida (Decisão GPR 2676994): “Determino, para fins de cumprimento do Acórdão TCU 10244/2021 - Primeira Câmara, que se promova o destaque dos ‘quintos’ incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 08/04/1998 até 04/09/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115/CE, mediante o reconhecimento da natureza administrativa da decisão que concedeu o benefício ao servidor aposentado Afrânio José Vieira da Silva, matrícula 311.376, com efeitos a partir do recebimento do Ofício 42545/2021-TCU/Seproc (1943270), nos termos dos Despachos 2314989, da Consultoria Jurídica de Pessoal, e 2676794, da Secretaria Especial da Presidência. Ademais, elabore-se novo ato concessório, constando o dado referente à parcela destacada, para submissão ao c. TCU. Encaminhem-se os autos à SEGP para as providências cabíveis, com a urgência respectiva urgência” (ID48823488 – p.26). Nas razões recursais, AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA alega ter logrado êxito em Mandado de Segurança e Ação Coletiva, “os quais lhe garantiram incorporação e pagamento do retroativo de ‘Quintos/Décimos’ decorrente do exercício de função comissionada no período em questão (08/04/1998 até 04/09/2001),” e “que já executou os valores devidos retroativamente.” (ID48823488 – p.p. 80/81). Ressalta: “houve a incorreta interpretação do título judicial firmado tanto no Mandado de Segurança no 2003.00.2.008895-7, da ASSEJUS, como na Ação Coletiva no 2005.34.00.012112-9, do SINDJUS, assim como aplicação incorreta da modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do RE 638.115/CE.” (ID48823488 – p.p. 80/81) – grifei. Aduz que “ao tempo do ajuizamento do MS 2003.00.2.008895-7 e ingresso da ASSEJUS como litisconsorte ativo, o servidor já era associado, sendo beneficiário, portanto, dos efeitos coletivos do referido MS, transitado em julgado em 2009, conforme modulação promovida pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115 ( )”. (ID48823488 – p.71). Assevera: “ainda que o SINDJUS/DF pretendesse limitar a sua representação na ação ordinária 2005.34.00.012112-9, o que se mostra complemente [sic] incoerente e desarrazoado, não poderia por expressa consignação constitucional, ao passo que, pelo mesmo motivo, os integrantes da categoria, independente de autorização expressa, podem se beneficiar do referido título.” (ID48823488 – p.78). Requer: “Assim, requer-se a concessão de efeito suspensivo à presente defesa administrativa para que esse TJDFT obste qualquer absorção por reajustes da parcela de quintos/décimos incorporadas pelo servidor, assim como obste o encaminhamento de novo ato de aposentadoria para o TCU até que seja corrigido destaque indevido da parcela em comento por esse egrégio Tribunal. ( ) requer-se: a) Preliminarmente, conceder efeito suspensivo à presente defesa administrativa, de modo a obstar qualquer absorção por reajustes da remuneração quanto aos quintos incorporadas pelo servidor, assim como obstar o encaminhamento de novo ato de aposentadoria para o TCU até que seja corrigido destaque indevido da parcela em comento por esse egrégio Tribunal; b) No mérito, que seja reformado o entendimento aplicado por esse TJDFT, para que seja reconhecida como indevida a transformação dos quintos/décimos percebidos pelo servidor em parcela compensatória, e, consequentemente, como devida a incorporação da vantagem no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, sem qualquer absorção, já que a parcela está lastreada em título judicial transitado em julgado, cuja higidez restou reconhecida pelo STF no RE 638.115/CE, em sede de modulação de efeitos nos Embargos de Declaração; c) Ainda, a restituição dos valores absorvidos indevidamente desde 01 de fevereiro de 2023; d) Por fim, a retificação da Portaria GPR 2217, de 18 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União – DOU, seção 02, fls. 51, em 21/11/2019, que concedeu aposentadoria voluntária integral ao servidor, de modo que a redação da portaria retorne à redação anterior, qual seja: ‘com vantagem prevista na determinação judicial no mandado de segurança no 2003.00.2.008895-7’.” (ID48823488 – p.p. 80/81). Pela decisão de ID48823488 – p.149, o Presidente deste Tribunal manteve a decisão recorrida, “deixando de exercer o juízo de retratação, devendo o recurso ser apreciado pelo Colendo Conselho Especial deste Tribunal.” É o relatório. Decido. Conforme o artigo 61, caput da Lei n. 9.784/1999, recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Todavia, “Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso” (parágrafo único, artigo 61). Na espécie, não se vislumbra probabilidade do direito pleiteado, tampouco prejuízo de difícil ou incerta reparação. No Despacho 3031913 da Consultoria Jurídica de Pessoal (CJP), pontuado que tanto o Mandado de Segurança n.2003.00.2.008895-7, como a Ação Coletiva n.2005.34.00.012112-9 não contemplam a situação do recorrente AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA: “7. No que se refere ao Mandado de Segurança no 2003.00.2.008895-7, deve ser esclarecido que a adoção dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232 decorreu de determinação do Tribunal de Contas da União, conforme se extrai do item 9.2.1 do Acórdão 10244/2021 - TCU - 1a Câmara (1975330), o qual foi encaminhado para ciência do requerente (1988637). 8. Por isso, entende-se que este Tribunal de Justiça não é a instância adequada para contestar os critérios definidos no item 9.2.1 do Acórdão 10244/2021 - TCU - 1a Câmara (1975330), cabendo a este órgão apenas atender o disposto pelo Tribunal de Contas da União, a quem compete julgar a legalidade dos atos de aposentadoria.” (ID48823488 – p.115). “9. Por outro lado, no que se refere à Ação Coletiva no 2005.34.00.012112-9, ajuizada pelo SINDJUS, deve ser observado que, embora os sindicatos atuem em substituição processual em relação à categoria substituída, eventual limitação subjetiva feita pelo próprio título executivo judicial deverá ser observada. ( ) 8. Assim, embora não se negue que o sindicato esteja legitimado para representar a categoria profissional independente de autorização expressa e de lista de substituídos, conforme sustentado acima, isso não permite a extensão dos efeitos além dos limites previamente estabelecidos na inicial e no título executivo judicial, especialmente quando tramitou outras ações tratando do mesmo tema (PA's 0009306/2018 e 0012975/2018). (..)11. Desse modo, segundo orientação externada pela Procuradoria Regional da União da 1a Região, para que o interessado esteja abarcado pelo título judicial constante da Ação Coletiva no 2005.34.00.012112-9, ajuizada pelo SINDJUS, deverá constar da lista anexada à petição inicial ou comprovar a obtenção de êxito na pretensão executória, a ser atestada pela Advocacia-Geral da União. 12. Pois bem. Observa-se, inicialmente, que o nome do requerente não consta da lista de ID no 2156218.13. Noutro norte, verifica-se que foi proposta execução, nos autos do processo judicial no 0026635.2014.4.01.3400. Em seguida, foram apresentados embargos à execução, que foram julgados procedentes, para fins de declarar a inexigibilidade do título. Contra essa decisão, foi interposta apelação, a qual foi provida, e, posteriormente, embargos de declaração, que foram rejeitados. 14. Contudo, segundo consulta processual realizada no dia 20/06/2023, até o momento, não sobreveio o trânsito em julgado (3055841, 3055849, 3055852, 3055856 e 3055858).15. Diante do exposto, levando em consideração os elementos presentes até o momento, sugere-se o indeferimento do pedido.’ (ID48823488 – p.115). Também não há que se falar em risco de dano irreparável: o destaque dos “quintos” incorporados, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros consubstancia adequação do ato de aposentadoria do recorrente ao que determinado pelo TCU, e não redução de proventos. Frise-se: a decisão recorrida limitou-se a dar cumprimento aos critérios definidos em Acórdão do Tribunal de Contas da União, cabendo a este Tribunal, portanto, atender à determinação lançada pela Corte de Contas, a quem compete julgar a legalidade dos atos de aposentadoria. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora